Tribunal: TJSP
Processo: 2132050-53.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Municipais
Órgão julgador: Silva Russo
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-06-12
Data de publicação: 2023-06-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO FISCAL - DÍVIDA TRIBUTÁRIA - Município de Jacareí - Determinada a qualificação completa do inventariante, sob pena de indeferimento da inicial - Não cabimento - Ausência de fundamento legal apto a amparar a r. decisão recorrida - Exigência que não está inserida na Lei no 6.830/80 e no artigo 202 do CTN - Precedentes desta C. Corte - Decisão reformada - Agravo

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO FISCAL - DÍVIDA TRIBUTÁRIA - Município de Jacareí - Determinada a qualificação completa do inventariante, sob pena de indeferimento da inicial - Não cabimento - Ausência de fundamento legal apto a amparar a r. decisão recorrida - Exigência que não está inserida na Lei no 6.830/80 e no artigo 202 do CTN - Precedentes desta C. Corte - Decisão reformada - Agravo provido.